Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-17.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700645-17.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON BARBOSA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON BARBOSA LEITE contra sentença (ID 73200478) da Vara Criminal do Paranoá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para (a) absolver a ré ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO do crime previsto no art. 157, §3o, do Código Penal; e (b) desclassificar a conduta de ANDERSON BARBOSA LEITE de latrocínio tentado para o crime de lesões corporais. Em consequência, o sentenciante determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal do Paranoá. Nas razões recursais (ID 73843617), a defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aponta a falta de laudo de exame de corpo de delito atestando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, assim como sustenta a atuação do acusado em legítima defesa da companheira. Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento do apelo (ID 73946493) e parecer da douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 74606539). É o relatório. Decido. Da análise da sentença, verifica-se ter o Juízo de origem desclassificado a conduta imposta ao apelante de latrocínio tentado para lesão corporal simples, sob o argumento de que, embora não houvesse elementos para configurar tentativa de homicídio ou demonstrar que o golpe visava a consumação de subtração patrimonial, restou evidente o dolo de ofender a integridade física da vítima. Por consequência, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Irresignada, a Defesa apelou nos termos relatados, pleiteando a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Aponta a fragilidade dos elementos probatórios, em especial a falta de laudo de exame de corpo de delito atestando a gravidade das lesões sofridas pela vítima. O Parquet argumentou o descabimento do apelo, porquanto a sentença recorrida limitou-se a desclassificar a conduta atribuída ao apelante, sem adentrar no exame da autoria ou da materialidade do novo tipo penal. Assim, como não houve juízo de valor sobre a existência do crime ou sua imputação ao denunciado, é processualmente incabível a formulação de pedido absolutório nessa oportunidade. Com razão. O art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal exige, como pressuposto para a interposição do recurso de apelação, a existência de sentença definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. Observa-se, no caso, que a Defesa não se insurge contra a desclassificação ou o declínio da competência - hipótese em que caberia o recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP), mas sim, pretende a absolvição quanto ao novo crime imputado (lesão corporal simples), em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Destarte, uma vez que não houve decisão definitiva do juízo singular sobre a materialidade ou autoria delitivas, não deve ser conhecido o presente recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, cabendo à Defesa apresentar a tese absolutória perante o Juizado Especial. Ante o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator